Tribunal: TJDFT
Processo: 0760171-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REVELIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. O recorrente opôs embargos de declaração alegando que o acórdão não aplicou os efeitos da revelia quanto ao valor do produto, pois não houve alegação sobre essa questão na contestação. Sustenta que a sentença e o acórdão embargado trataram dessa questão (valor do produto) violando o princípio da não surpresa.
2. Não houve revelia (art. 20 da Lei 9.099/95), pois as rés compareceram à audiência e apresentaram contestação.
3. Não há violação ao princípio da não surpresa quando o juiz, analisando a causa de pedir e o pedido, com todos seus desdobramentos, profere sentença levando em consideração o fundamento jurídico e fático suscitado na inicial.
4. A assertiva de que não houve “alegação sobre o preço do produto” é infirmada pelo teor da petição inicial segundo a qual “[a]s provas dos autos restam claras e inquestionáveis ao demonstrar que a oferta disponibilizada na plataforma do “Itaú Shop” pela ré MAGAZINE LUIZA S.A, era a do pagamento do valor de R$ 3.779,10 (três mil, setecentos e setenta e nove reais e dez centavos) pela aquisição de um modelo de refrigerador da marca ELECTROLUX do modelo DM85X, e após efetivar a compra, o atendimento da ré informou que seria entregue o refrigerador ELECTROLUX modelo IT56S”
5. A petição inicial deduziu ainda que não era possível “inferir em nenhuma hipótese má-fé do autor, haja vista que o preço ofertado na plataforma condiz levou-o a crer que se tratava de uma promoção, especialmente por ser o seu mês de aniversário. Ademais, por não ter pesquisado outros produtos, não havia razões para desconfiar que o preço não era o adequado.
6. E no final da argumentação jurídica, a inicial arremata: “[d]iante das provas apresentadas, e da conduta da ré, bem como da legislação aplicável, não resta alternativa diversa senão requerer a total procedência da ação, para compelir a ré a fornecer o refrigerador DM84X, tal qual prometido na oferta apresentada, pelo mesmo preço divulgado, nos termos do caput do artigo 35, inciso I do CDC” (grifei)
7. Esse pequeno excerto mostra a inexistência de violação ao princípio da não surpresa ou de qualquer vício no acórdão embargado.
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.